Tribunal: TJBA
Processo: 2000798-35.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000798-35.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 2000098-59.2024.8.05.0271

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Railan Souza Moura

Defensor Público: Claudio Piansky M. G. da Costa

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Advany Figueredo

Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CONDENADO ÀS PENAS DE
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, 01 (ANO) DE DETENÇÃO,

EM RAZÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS.
157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, 12 DA LEI 10.826-03 E 33, CAPUT, DA LEI 11.343-06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
, RESPECTIVAMENTE, EM RAZÃO DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº
8006276-82.2023.8.05.0229.

1. PLEITO PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA/ GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.

AGRAVANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. EVENTUAL ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVERÁ SER AVALIADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

2. PLEITO PELO

AFASTAMENTO DA SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO REALIZADA NA DECISÃO HOSTILIZADA E RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO.

ORDEM DE CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS, NA FORMA DOS ARTIGOS 69 E 76, AMBOS DO CODEX PENAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SOMA DAS PENAS REALIZADA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. SOMA/UNIFICAÇÃO DAS SANÇÕES QUE DEVE SER REALIZADA CUMULATIVAMENTE PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, POR TRATAREM-SE DE SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE, OU SEJA, PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
DECISUM
VERGASTADO QUE ESPELHA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/202) E DESTA COLENDA TURMA CRIMINAL (Agravo de Execução Penal nº. 8037732-29.2021.8.05.0000. Relatora: Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ. Publicado em: 04/02/2022).

3.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

CONCLUSÃO: CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000798-35.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
RAILAN SOUZA MOURA
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR